Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742805-86.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEVALDO SAMPAIO FROS AGRAVADO: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADEVALDO SAMPAIO FRÓS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0715129-51.2022.8.07.0005, proposta pelo agravante em desfavor de OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142958885), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória que buscava a suspensão de ato administrativo-doutrinário, o qual afastou o agravante de suas funções religiosas na entidade agravada, ao argumento de que há periculum in mora invertido, bem como não há plausibilidade jurídica a suportar a pretensão de intervenção judicial sobre a instituição religiosa ré em caráter liminar. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que sofreu punição administrativa arbitrária e sem a observância dos procedimentos previstos no estatuto da agravada, afastando-o do exercício de sua prática religiosa junto à entidade ré. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja (i) determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo-doutrinário que o destituiu das funções doutrinárias no Vale do Amanhecer, datado de 28/11/2021, e do ato administrativo-doutrinário Edital de Notificação, datado de 06/05/2022; (ii) determinada à agravada que se abstenha de praticar qualquer ato que limite, impeça, embarace ou constranja o autor no exercício de sua liberdade religiosa, com direito de realizar os atos litúrgicos, ritualísticos e doutrinação, assim como garantindo a liberdade de associação junto a ré; e (iii) determinada à agravada que retire o cadeado da “Cassandra” do Mestre Fróes e coloque no devido lugar o nome do Mestre Fróes (Adjunto Adejã) e a foto do seu Ministro, da forma originalmente existentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida de forma antecipada. Comprovantes de recolhimento de preparo juntado no ID 42307203. Esta Relatoria, em decisão exarada sob o ID 42336990, deferiu, liminarmente, o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por considerar não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A análise dos autos revela que houve celebração de acordo entre as partes no processo de origem, conforme petição e termo de acordo extrajudicial juntados pelo autor (IDs 147627208 e 147627205). Ademais, sobreveio petição da requerida ratificando a petição do autor (ID 147796093). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em sede análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de agravo de instrumento interposto sob o ID 42307187 não mais reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, a Magistrada Coordenadora do 1o NUVIMEC, setor em que o processo se encontrava para a audiência de conciliação determinou a remessa do processo ao juízo de origem para apreciação do acordo (ID 147989232). O acordo extrajudicial assinado pelas partes, bem como a petição da requerida ratificando o respectivo termo, configura hipótese de preclusão lógica e, por conseguinte, evidencia a superveniente perda de interesse recursal quanto à reforma da decisão agravada, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, o que é corroborado pelo entendimento desta egrégia Corte nas ementas dos julgado abaixo colacionados: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a composição de acordo superveniente entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais os agravantes fundamentaram o presente agravo de instrumento. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023 às 15:27:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora